Tribunal: TJDFT
Processo: 0015480-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015480-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Foram acostadas no ID: 27678462 as planilhas de cálculos referentes às substituídas LIGIA DE FATIMA PEREIRA DE BRITO, LUCELI PINHEIRO LEMOS, LUCELIA VITAL DE OLIVERA e LUCIA GOMES VIEIRA, bem ainda aos honorários da execução. O Distrito Federal impugnou as planilhas (ID: 30245000). Intimado, o exequente assentou que, “(...) diante do caráter irrisório do excesso alegado pelo devedor, nada tem a opor em relação à impugnação de ID 30245000, requerendo, em consequência, a homologação dos cálculos apresentados em ID 30245001, e posterior expedição das ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais, oportunidade em que ratifica a renúncia ao excesso de 40(quarenta) salários mínimos, para fins de expedição de RPV, apresentada pelas substituídas LUCELI PINHEIRO LEMOS e LUCIA GOMES VIEIRA” (ID: 30673396 - Pág. 1). Em complemento às petições de ID: 30095169 e 30673396, o exequente informou que a substituída LUCELIA VITAL DE OLIVEIRA DA COSTA também renuncia aos créditos que ultrapassam os 40 SM (ID: 30762912), para fins de recebimento por meio de RPV. No que tange ao modo de pagamento do quantum executado, o v. acórdão proferido nos EE n. 0004207-95.2008.8.07 definiu o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV. Lado outro, verificou que ainda não houve trânsito. Nesse quadro, por prudência, aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos à execução. Após, direi quanto à homologação dos valores apresentados pelo DF no ID: 30245001 e quanto às renúncias manifestadas nos ID: 30673396 e 30762912. Brasília, 22 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador